Tribunal: TJBA
Processo: 0563217-15.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563217-15.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CARMEN PEDREIRA ALVES

Advogado(s)
:
MONICA CAVALCANTI GOES

A12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PLANSERV. AUTOGESTÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CUSTEIO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO ADSTRITO À CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão da recusa de cobertura de tratamento domiciliar (home care) a beneficiária do PLANSERV. A obrigação de fazer já se tornou incontroversa nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se a negativa de cobertura fundada em normativas internas do plano de autogestão afasta a ilicitude da conduta e se a recusa de home care configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A negativa de cobertura, ainda que baseada em regulamento interno, afronta direitos fundamentais (arts. 1º, III; 6º e 196 da CF), configurando ato ilícito (arts. 186 e 927 do CC). O caráter de autogestão do PLANSERV não exclui a incidência da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Em casos de urgência e necessidade vital, a recusa de cobertura enseja dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação do sofrimento. O valor arbitrado (R$ 3.000,00) observa a razoabilidade e proporcionalidade, possuindo função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0563217-15.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada CARMEN PEDREIRA ALVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, 3 de Setembro de 2025.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça.